Tribunal: TJSP
Processo: 1022847-36.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1022847-36.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante ALISSON EDUARDO NONATO BEZERRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022847-36.2019.8.26.0576/50000 -
2
VOTO No 16470
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1022847-36.2019.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: ALISSON EDUARDO NONATO BEZER
EMBARGADA: MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA HIDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 423/433, que anulou a r. sentença, mas, no mérito, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.
Alega o embargante que o r. decisum é nulo por cerceamento de
defesa. O caso concreto demanda a produção de prova pericial, de modo que não
poderia o processo ter sido julgado no estado em que se encontrava. Destaca que
a perícia requerida seria a única capaz de demonstrar se a região gramada deve
ou não ser computada para fins de cálculo da área da vaga de garagem.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão embargado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da publicação do
decisum, já vigia a Lei no 13.105/2015, de sorte que as disposições desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022847-36.2019.8.26.0576/50000 -
3
legislação devem ser observadas.
Passo, pois, à análise dos embargos declaratórios, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão, de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Conforme constou expressamente do v. acórdão, a área gramada
deve ser considerada integrante da vaga de garagem, tendo em vista que no
memorial descritivo do empreendimento há a indicação de que o piso do
estacionamento poderia ser confeccionado em grama (fls. 432). Além disso, é
visível que o pequeno espaço não goza de utilidade coletiva. Daí porque descabida
a pretensão indenizatória, independentemente de perícia.
Na verdade, a pretensão do embargante tem caráter nitidamente
infringente e deve ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma
vez que os embargos de declaração se constituem em recurso de integração, não
de reforma, tampouco de nulidade.
Assim, uma vez que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, ficam rejeitados os presentes
embargos.
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022847-36.2019.8.26.0576/50000 -
4
Alerto ser desnecessária a oposição de novos embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora